Tribunal: TJDFT
Processo: 0714987-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714987-91.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI ANDRADE DA PAZ AGRAVADO: CHARLLES FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDECI ANDRADE DA PAZ contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede do cumprimento de sentença n. 0719381-28.2021.8.07.0007, iniciada em desfavor da agravante por CHARLLES FERREIRA DA SILVA, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais (ID. 57938351), a agravante suscita a preliminar de tempestividade do recurso, muito embora a decisão atacada tenha sido proferida em novembro de 2023, ao argumento de que o d. Juízo a quo não disponibilizou o ato, ou promoveu a intimação da parte executada. Postula o deferimento da gratuidade de justiça, ao fundamento de que é superendividada, consoante contracheques de ID. 57938352 e 57938353. No mérito, o tema é único, e restringe-se ao pedido para que lhe seja restituído o prazo para defesa na origem, em relação à rejeição da pré-executividade, uma vez que entende lhe ter sido cerceado o contraditório e a ampla defesa. Com esses argumentos, pleiteia a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja restituído o prazo para manifestação em relação à decisão que rejeitara a exceção de pré-executividade ID. de origem n. 177888756. Sem preparo, uma vez que formulado pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento do preparo até que proferida a decisão interlocutória do relator sobre a questão, de forma preliminar ao julgamento do recurso. Portanto, neste momento processual, no exercício do juízo de admissibilidade, a controvérsia reside em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, pela documentação encartada nos autos não se vislumbra situação que leve à conclusão de que o recorrente é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso em apreço, a recorrente esclarece que embora receba pensão em valor bruto de R$ 14.748,06 (quatorze mil, setecentos e quarenta e oito reais e seis centavos), o valor líquido é de apenas R$ 8.877,91 (oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos). Sobre a quantia remanescente, a agravante admite ter pactuado contrato de empréstimo e autorizado o desconto de três empréstimos no valor de R$ 5.040,69, R$ 2.704,20 e 1.273,21, de forma que sequer há valor de pensão suficiente para custear todos os descontos. Em relação às situações fáticas como esta, a Eg. 8a Turma Cível posiciona-se contrariamente ao deferimento de gratuidade de justiça. O colegiado chegou à conclusão de que os contratos pactuados no livre exercício da autonomia da vontade, bem ainda os valores históricos recebidos quando da pactuação do contrato de empréstimo, não podem ser desconsiderados da equação econômico-financeira no intuito de equiparar a pessoa que recebe valores mensais significativos, ao hipossuficiente no sentido legal, que mesmo não endividado, não tem condições de litigar em juízo sem o comprometimento da sua própria subsistência ou de sua família. Nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Na espécie, o contracheque colacionado aos autos evidencia que a agravante percebe rendimentos brutos no valor de R$ 8.136,67 (oito mil, centos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), importância essa que excede de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Esta 8a Turma Cível tem se posicionado pelo indeferimento da benesse mesmo em situações de superendividamento, considerando além da renda bruta mensal, os valores percebidos pela requerente, decorrente dos empréstimos realizados, bem como a sua responsabilidade no gerenciamento da vida financeira e na aquisição espontânea de dívidas. 5. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da parte recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 6.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1818368, 07470466920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido entendimento encontra sintonia nesta Eg. Corte de Justiça, vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. Como a alegada violação do Tema 1085 confunde-se com o mérito do recurso, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, revoga-se a gratuidade de justiça. 3. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 limita os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração recebida por servidor. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 6. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A despeito de a parte agravante ter apresentado pedido de gratuidade de justiça com o fim de comprovar a incapacidade de pagamento das custas e despesas do processo, deve ser assinalado que não se mostra razoável a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor, porquanto a expressiva renda mensal bruta auferida – que em muito supera o limita da Resolução DPDF n. 140/2015, revela a possibilidade de custear o seu acesso à Justiça. Ademais, a alegação de que as dívidas inviabilizam a sua condição econômica não se afigura admissível, eis que os débitos pessoais são decorrentes de obrigações adquiridas voluntariamente pela parte, e não justificam a concessão da benesse. Com efeito, incumbe ao contratante o gerenciamento responsável das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações, de modo que as dívidas espontaneamente adquiridas não possam ser utilizadas como subterfúgio para obtenção de benefício que deva ser destinado apenas às pessoas que são, de fato, atingidas pela hipossuficiência econômica, diferentemente do que ocorre na hipótese dos autos. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Com estofo nos argumentos expendidos, conclui-se que as dívidas contraídas voluntariamente pela agravante junto às instituições bancárias, assim como outras despesas oriundas da utilização deliberada e autônoma da sua renda, não justificam o deferimento da gratuidade de justiça. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da tutela recursal provisória vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Por conseguinte, determino sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Solicite-se informações ao Juízo de origem, a fim de que esclareça quanto à publicação da decisão de origem de ID. 177888756, tendo em vista a ausência de expedientes criados no Sistema PJe de 1o Grau com o referencial identificador acima mencionado, fator que sugere que a tese recursal relacionada ao cerceamento de defesa possa estar correta. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2024 às 15:34:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora